Tribunal: TJMT
Processo: 1030791-78.2025.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-11-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030791-78.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Cheque, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[ARLINDO LONARDONI - CPF: 135.420.879-04 (AGRAVANTE), CASTOLDI DIESEL LTDA - CNPJ: 26.810.556/0004-80 (AGRAVADO), NELSON JOSE GASPARELO - CPF: 079.454.779-68 (ADVOGADO), CLONILSE IZABEL BONATTO - CPF: 451.401.899-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1030791-78.2025.8.11.0000

AGRAVANTE:
ARLINDO LONARDONI

AGRAVADO
:
CASTOLDI DIESEL LTDA

EMENTA

RECURSO DE
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
DE AÇÃO MONITÓRIA
– IMÓVEL RURAL PENHORADO –
REALIZAÇÃO DE
DUAS AVALIAÇÕES
NO PERÍODO DE DEZ ANOS
– DECISÃO QUE DETERMINOU A PREVALÊNCIA DA PRIMEIRA AVALIAÇÃO
, RATIFICANDO A SUA HOMOLOGAÇÃO
– PEDIDO DE NOVA AVALIAÇÃO – DESNECESSIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 873 DO CPC/15 – RECURSO DESPROVIDO.

1.
A mera alegação de que o imóvel deveria ter se valorizado com o passar do tempo não constitui, por si só, fundamento suficiente para determinar nova avaliação, especialmente quando dentre as avaliações realizadas a decisão agravada adotou aquela mais favorável ao executado.

2. Assim, não demonstrada a ocorrência de erro na avaliação, dolo do avaliador ou fundada dúvida sobre o valor atribuído ao bem,
que fixou o valor do imóvel em sacas de soja (que por se tratar de
commoditie

já sofre a atualização do próprio mercado) não
há justificativa para a realização de nova avaliação, nos termos do artigo 873 do CPC/15, sobretudo se o exequente se manifestou expressamente contrário a arcar
com as custas da terceira avaliação requerida pelo executado, que é assistido pela Defensoria Pública.

3. Recurso
desprovido.
-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
ARLINDO LONARDONI
no
Cumprimento de Sentença
da Ação Monitória movida por
CASTOLDI DIESEL LTDA
, contra a decisão que adotou a primeira avaliação do imóvel rural penhorado nos autos, ratificando a sua homologação.

Em síntese, sustenta
a agravante
a necessidade de nova avaliação do imóvel rural, com fundamento no art. 873 do CPC/15, em razão de erro na avaliação e fundada dúvida sobre o valor atribuído ao bem.

Argumenta que, em 27/11/2014, o imóvel foi avaliado em 70 sacas de soja por hectare (ID 59338364, p. 46-48), enquanto em 23/08/2024, dez anos depois, houve uma desvalorização para 60 sacas de soja por hectare (ID 166667128), o que contraria o movimento natural de valorização de imóveis rurais com o passar do tempo.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso.

A liminar recursal
foi
indeferida

(
ID
313784355
).

Contraminuta pelo desprovimento
(ID
315025379
).

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

VOTO

Consta dos autos que
o autor/exequente, ora agravado
, ajuizou ação monitória em face do executado/agravante visando o recebimento de R$
142.094,16
(
cento e quarenta e dois mil noventa e quatro reais e dezesseis centavos
)
representado por quatro cheques emitidos pelo requerido/executado/agravante
.

O demandado foi citado por edital, sendo a Defensoria Pública nomeada sua curadora especial.

A sentença de procedência da ação, com a condenação do
requerido ao pagamento do valor requerido, transitou em julgado e iniciou-se a fase de cumprimento de sentença, sendo penhorado, em 16/08/2012, 50% de um lote de terras rural com área de 281,22 ha, denominado Fazenda Moreninha V (ID
59338364 - Pág. 2
)
.

Consta que a primeira avaliação do imóvel ocorreu em 27/11/2014, sendo avaliado 70 sacas de soja por hectare (ID
59338364 - Pág. 47
/48).

A
ntes da realização do leilão do bem penhorado, foi
determinada uma nova avaliação,
em razão do grande decurso de tempo desde o
primeiro
laudo, sendo o bem avaliado em 23/08/2024, em 60 sacas por hectare (ID
166667128 - Pág. 2
/4)
.

O executado/agravante, por meio do seu curador especial, impugnou a segunda avaliação, sob a alegação de que houve uma desvalorização do imóvel rural quando o movimento natural é o inverso, e requereu nova avaliação em razão de fundada dúvida sobre o valor atribuído.

Tal pleito foi deferido (ID
194758585
).

Ao se manifestar sobre o referido
decisum
, o exequente informou que não arcará com os custos da nova avaliação, em razão de ter sido requerida pelo executado (ID
202726470
).

Diante disso, foi proferida a decisão ora agravada.

Pois bem.

A controvérsia recursal cinge
à
análise da necessidade ou não de realização de nova avaliação do imóvel penhorado nos autos do cumprimento de sentença.

Sobre o tema,
dispõe
o
artigo 873 do CPC/15 as hipóteses em que se admite nova avaliação:

"
Art. 873. É admitida nova avaliação quando:

I -
qualquer
das partes arguir, fundamentadamente, a ocorrência de erro na avaliação ou dolo do avaliador;

II -
se
verificar, posteriormente à avaliação, que houve majoração ou diminuição no valor do bem;

III - o juiz tiver fundada dúvida sobre o valor atribuído ao bem na primeira avaliação
."

No caso, o agravante fundamenta seu pedido na alegação de que houve desvalorização do imóvel na segunda avaliação (de 70 para 60 sacas de soja
por hectare), o que, segundo ele, contraria a tendência natural de valorização dos imóveis rurais com o passar do tempo.

Contudo, tal argumento não se mostra suficiente para justificar a realização de uma terceira avaliação,
sobretudo porque
a decisão agravada determinou a prevalência da primeira avaliação, que atribuiu ao imóvel o valor de 70 sacas de soja por hectare, ou seja, valor superior ao da segunda avaliação.

Importante destacar que a avaliação em sacas de soja por hectare constitui método amplamente utilizado no mercado imobiliário rural, especialmente no Estado de Mato Grosso, por refletir o potencial produtivo da terra e acompanhar as oscilações do mercado agrícola.

Neste contexto,
o fato de a avaliação
ter sido
realizada em sacas de soja e não em moeda corrente representa significativa vantagem para a preservação do valor real do bem ao longo do tempo.

Diferentemente das avaliações em reais, que naturalmente sofrem defasagem em razão dos efeitos inflacionários, a mensuração em
produto
s agrícolas
,
como a soja
,
proporciona uma indexação natural ao mercado produtivo. A soja, como principal produto agrícola do país,
por se tratar de
com
moditie
,
possui cotação diária nos mercados nacional e internacional, refletindo as condições econômicas vigentes e mantendo o poder aquisitivo da avaliação.

Assim, mesmo com o decurso de tempo entre as avaliações, o parâmetro em sacas de soja preserva o valor econômico real do imóvel, tornando desnecessárias atualizações frequentes que seriam imprescindíveis caso a avaliação tivesse sido expressa em moeda corrente.

Ademais,
n
ão se pode olvidar que o exequente
se manifestou
expressamente
contrário a arcar
com
as custa
s de uma terceira avaliação requerida pelo executado, que é assistido pela Defensoria Pública.

Tal circunstância, aliada à ausência de elementos concretos que justifiquem nova avaliação, corrobora o acerto da decisão agravada ao determinar a prevalência da primeira avaliação, evitando-se assim maiores delongas na marcha processual e custos desnecessários, em atenção aos princípios da economia e celeridade processuais.

Não fosse o bastante
, não foram apresentados elementos concretos que demonstrem a ocorrência de erro na avaliação ou dolo do avaliador, tampouco fundada dúvida sobre o valor atribuído ao bem que justifique nova avaliação, nos termos do artigo 873 do CPC/15.

A mera alegação de que o imóvel deveria ter se valorizado com o passar do tempo não constitui, por si só, fundamento suficiente para determinar nova avaliação, especialmente quando a decisão agravada já adotou o critério mais favorável ao executado.

Nesse sentido:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - HOMOLOGAÇÃO DE AUTO DE AVALIAÇÃO - BEM IMÓVEL - MANUTENÇÃO - PREÇO VIL - INEXISTÊNCIA DE PROVAS - DESPROVIMENTO DO RECURSO. Nos termos do art. 870 do CPC, "a avaliação será feita pelo oficial de justiça", a menos que sejam necessários conhecimentos especializados, circunstância essa que não se constatou no caso. Não tendo sido demonstrados concretamente, pelos executados, a atribuição de preço vil ou a existência de outro vício, deve ser mantida a homologação do auto de avaliação exarada em primeiro grau
.” (TJMG
- Agravo
de Instrumento-
Cv 1.0000.23.129637
-7/001, Relator(a): Des.(a) Baeta
Neves ,
17ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 18/08/2023, publicação da súmula em 22/08/2023)

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso
.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2025